Tribunal: TJPA
Processo: 0026483-51.2015.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026483-51.2015.8.14.1465

APELANTE: EDMILSON DOS SANTOS PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu Edmilson dos Santos Peres uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão para o crime do art. 129, §2º, incisos III e IV, do CPB (lesão corporal de natureza grave), que consoante o art. 109, inciso V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (19/09/2019), doc. ID 16305051, e a data do recebimento da denúncia (14/07/2015), doc. ID 16305024, já se passaram 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 13/07/2019.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Edmilson dos Santos Peres
(nascido em
30/08/1989
) em face de sentença proferida em
19/09/2019
(doc. ID 16305051), pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única de Aveiro de Itaituba/PA,
Dr. Francisco Gilson Duarte Kumamoto Segundo
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, incisos III e IV, do CPB (
lesão corporal de natureza grave
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 16305020)

que se trata de inquérito policial, instaurado para apurar a responsabilidade do nacional
Edmilson dos Santos Peres
, no cometimento do
crime de lesão corporal gravíssima
, que teve como vítima
Gilmar Costa Parintins
.

Infere-se da peça inquisitorial em epígrafe que, no dia
14/06/2015
, por volta de 19h20min., a vítima
Gilmar Costa Parintins
estava tendo um
desentendimento conjugal com a companheira
, a Senhora
Maria dos Santos
, ocasião em que,
ela pediu auxílio ao denunciado Edmilson, seu sobrinho
. Ocorre que,
o acusado armou-se com uma arma branca tipo facão e foi ao encontro da vítima
, pediu-lhe explicações, todavia, ao encontrar o ofendido em um bar, passaram a se desentender, ocasião em que este usando de
animus laedendi
,
desferiu um golpe na vítima, na altura do pulso, decepando-lhe a mão esquerda, a qual caiu no chão
.

Após a prática da conduta criminosa, o denunciado
evadiu-se
do local, sendo, posteriormente, detido pela polícia em sua residência.

Em
razões recursais
(doc. ID 16305068), a defesa sustenta a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16305080), o digno representante ministerial pugna para que
a apelação seja conhecida e provida, devendo ser extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 17033448).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 16305068), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 129, §2º, incisos III e IV, do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Edmilson dos Santos Peres
a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Assim, um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal de natureza grave)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (19/09/2019)
, doc. ID 16305051,
e a data do recebimento da denúncia (14/07/2015)
, doc. ID 16305024,
já se passaram 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 13/07/2019
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Edmilson dos Santos Peres, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024